Tribunal: STF
Processo: ARE 1368783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS – Benefício previdenciário – Concessão de reajuste de 11,08% em janeiro/2016 – Impossibilidade – Recomposição não concedida por força do disposto no art. 12, parágrafo único, da LE nº 10.393/70, com a redação dada pela LE nº 14.016/10 – Concessão de reajuste condicionada ao equilíbrio atuarial e existência de recursos financeiros – Condição ausente em janeiro/2016 – Posterior reequilíbrio atuarial que não justifica, por si só, a concessão de reajustes retroativos – Ausência de demonstração que o aumento do repasse em 2017 suporta o reajuste dos benefícios previdenciários relativo ao ano anterior (2016) – Reexame necessário e recurso de apelação providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 15-16):



    “(...) a requerida até hoje se omite frente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não efetuando as competentes readequações no tocante aos reajustes das aposentadorias deferidas pela Lei Estadual nº 10.393/70, ou seja, pelo critério de reajuste do salário mínimo, mantendo o valor dos benefícios reajustados pelo IPC-FIPE.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 3-5):



    “É incontroverso nos autos que, à época, o benefício previdenciário do requerente não sofreu reajuste por força do disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei Estadual – LE nº 10.393/70, norma que em janeiro/2016 continha a seguinte redação, dada pela LE nº 14.016/10: 



    “Artigo 12 – Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único – O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira.” (com sublinhado meu). 



    Como visto, a lei que regulamentava a concessão dos reajustes dos benefícios previdenciários da carteira condicionava expressamente a concessão de novos reajustes ao equilíbrio atuarial e existência de recursos financeiros. 



    Não há discussão neste feito quanto à ausência daquela condição em janeiro/2016, o que é comprovado pelos documentos de fls. 54/56 e 66 e seguintes. 



    O requerente, todavia, aponta que o desequilíbrio atuarial ocorreu porque a LE nº 15.858, de 02 de julho de 2015, reduziu repasse de recursos à carteira, o que foi posteriormente regularizado pela LE nº 16.346, de 30 de dezembro de 2016, assim, superadas as dificuldades financeiras para o pagamento, o autor defendeu que o reajuste é devido (em especial fls. 03/04), tese acolhida pela sentenciante (fls. 334/338). 



    O entendimento adotado pela magistrada a quo segue a jurisprudência predominante neste Tribunal a respeito da matéria, entretanto, respeitada a conclusão alcançada, considero que a presente demanda é improcedente, seguindo o posicionamento minoritário. 



    Isso porque, como bem alegado no apelo, é certo que o posterior reequilíbrio atuarial não justifica, por si só, a concessão de reajustes retroativos, tal como pleiteado na peça vestibular, sob pena de novo desequilíbrio financeiro/atuarial da carteira. 



    Ademais, a LE nº 16.346, de 30 de dezembro de 2016, produziu efeitos apenas “a partir do exercício financeiro seguinte ao da sua publicação” (art. 2º), ou seja, a partir de 2017, ausente demonstração de que o aumento do repasse em 2017 suporta o reajuste dos benefícios previdenciários relativo ao ano anterior (2016), como pretendido, anotando que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – STF da ADIn. nº 4.4420-SP, rel. Min. Marco Aurélio, j, 16/11/2016, mencionado na petição inicial (em especial fls. 04/06), em nada contribui para o desfecho desta ação, pois não tratou da questão aqui controvertida. 



    (…)



    Ambas as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide (fls. 307 e 308) e os documentos juntados aos autos não comprovam que o aumento do repasse efetivado em 2017 suporta aquele reajuste que deveria ter sido praticado em janeiro/2016, a impedir seja determinada a implementação desse reajuste, com os seus reflexos. 



    A falta da concessão de reajuste em janeiro/2016 tem respaldo na lei de regência e o posterior aumento de receita da carteira não permite, de per si, pagamentos retroativos, logo, o inconformismo dos réus deve ser acolhido.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.5.2018.



    Ademais, quanto à alegação do critério de reajuste, tendo por base o salário mínimo, observa-se que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente